Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-94.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO EDUCACIONAL. MENSALIDADES EM ABERTO. PAGAMENTO DE PARTE DA DÍVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS RÉUS IMPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora, ora recorrente, fez pedido de justiça gratuita, mas não apresentou contrarrazões ao recurso apresentado pelas rés. As rés apresentaram contrarrazões.
2) Recursos inominados interposto pela parte autora e pelas primeira e terceira rés onde requerem a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto. As rés, ora recorrentes, alegam que a parte autora foi vítima de uma fraude, tendo em vista ter pago um boleto falso, e que não tomou as providências necessárias para se assegurar da veracidade das informações indicadas no boleto. A autora, por sua vez, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a quitação da dívida, no valor de R$ 1.228,68 (um mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), conforme indicado no boleto, e que as rés sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais. Por fim, ainda requer a manutenção da multa aplicada pelo descumprimento da decisão judicial na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3) A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4) Consta dos autos que a autora recorrente estava em dívida com a primeira ré referente às mensalidades de março a junho de 2019, e não conseguiu efetuar a matrícula para o segundo semestre de 2019. No entanto, no dia 07/08/2019, recebeu uma proposta, por meio da empresa Cibrat Recuperação de Ativos (terceira ré) para efetuar a quitação da dívida com 70% de desconto, ou seja, no valor de R$ 1.228,68. Como se constata pelas conversas via whatsapp, foi disponibilizado o boleto para pagamento, fato corroborado pelo e-mail enviado pela Universidade no mesmo dia, conforme documento de ID 14202971 – pág. 1. A despeito de o beneficiário do boleto ser a segunda ré, ou seja, empresa diversa daquelas que estavam negociando a dívida, tal fato, por si só, não afasta a presunção de pagamento da dívida ou a boa-fé da aluna.
5) A segurança dos meios de pagamento disponibilizados pela instituição de ensino é de sua inteira responsabilidade, nos termos da sistemática adotada pelo Código de Defesa do Consumidor. Saliente-se que a Cibrat Recuperação de Ativos Ltda é empresa credenciada junto à UDF para a cobrança e negociação das dívidas. Por esta razão a declaração de inexistência de débito da autora é medida que se impõe. De fato, é contraditório julgar procedente em parte o pedido, reconhecendo-se a que houve o pagamento do boleto, e julgar procedente o pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento do restante da dívida, ou seja, da diferença entre o valor pago no boleto e o montante total cobrado pela universidade. Ora, se se reconhece a licitude do pagamento do boleto e da negociação entre as partes, pois foi realizada com uma empresa do grupo da primeira ré, tem-se que houve a quitação da dívida, mesmo que com o desconto de 70%, não havendo que se falar de saldo devedor. Portanto, procedente o pedido da autora recorrente em se reconhecer a quitação da dívida e julgar improcedente o pedido contraposto.
6) Por outro lado, quanto ao dano moral, este não restou configurado no presente caso. O fato que fundamenta a pretensão indenizatória por dano moral configura mero aborrecimento, uma vez que a cobrança das mensalidades em razão de suposta fraude de terceiro, por si só, não é suficiente para lesionar qualquer direito de personalidade. O abalo moral apenas se configura quando violada a dignidade, e não pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato, o que não ocorreu no caso.
7) Com relação à multa arbitrada na decisão que concedeu os efeitos da tutela, verifica-se que a Universidade cumpriu com a referida decisão. Os documentos apresentados (ID 14203247 – págs. 4 e 5 e ID 14203248 – págs. 1 a 4) comprovam que a aluna está matriculada e cursando o segundo semestre de 2019.
8) RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS RÉUS IMPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido contraposto.
9) Condenados os réus recorrentes ao pagamento de custas, porém sem condenação em honorários em razão de ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
10) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.